Tribunal: TJMT
Processo: 1017357-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017357-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Acessão, Sucumbência, Nulidade, Provas, Vícios Formais da Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO SILVA FARIA - CPF: 961.150.766-68 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (EMBARGANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (EMBARGANTE), TARCELIO SANTIAGO DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 027.327.376-07 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (EMBARGADO), CÁTIA GREGÓRIO (EMBARGADO), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (EMBARGADO), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (EMBARGADO), KARLA DEGASPERY FRITSCH (EMBARGADO), GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME - CNPJ: 07.211.050/0001-67 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FIGUEIRA SILVA - CPF: 121.439.387-05 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINA VAREJAO GOMES PIMENTEL - CPF: 109.292.197-40 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 124.132.177-97 (ADVOGADO), DANIEL ZANDONADE MATTA - CPF: 160.034.667-74 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – PARTE VENDEDOR DE IMOVEL RURAL COM MAIS DE 4.000 HECTARES – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA
–

OMISSÃO
E OBSCURIDADE

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
omissão
e obscuridade

no
acórdão.
-

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017357-27.2022.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA/MT

EMBARGANTE:

JOSÉ MESSIAS DE FARIA E OUTROS

EMBARGADO:

ALBERTO FRANCISCO FRITSCH E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSÉ MESSIAS DE FARIA E OUTROS
opõe recurso de embargos de declaração (ID
191540682
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
190837180
, proferid
o
n
a

Ação Rescisória
no
1017357-27.2022.8.11.0000
, que
indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do valor referente à ação rescisória, sob pena de cancelamento da distribuição
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o julgamento é
omisso quanto ao art. 51, inciso V, do RITJMT e à preclusão da preliminar sobre a gratuidade da justiça,
ao afirmar que
a competência para processar e julgar o pedido de assistência judiciária é do relator e não da Turma, sendo que o i. relator já havia decidido sobre a preliminar da gratuidade da justiça
n
a decisão monocrática de ID 160151172
.

Aduz que

os embargados
o
puseram os embargos de declaração sobre a decisão que concedeu a gratuidade da justiça, os quais foram rejeitados, não apresentando agravo interno, de forma a ensejar a preclusão temporal sobre a matéria.

Alega
,
ainda,
que o acórdão é
obscuro
quando
não demonstra a formação de convencimento dos d. Desembargadores apta a afastar a preclusão existente sobre o tema, assim como não demonstra o porquê da superação do entendimento d
o
i. relator quanto à impossibilidade de inclusão da preliminar da gratuidade da justiça à pauta de julgamento deste órgão colegiado
, tal como, ao retirar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos autores, ora embargantes, violou o princípio da vedação à decisão surpresa, à ampla defesa e ao contraditório, dispostos no art. 10 do CPC e no art. 5o, LV da CF/88
.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado
s
os vícios apontados no v. acórdão.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
191800690
)
.

É o
relatório.
-

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017357-27.2022.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA/MT

EMBARGANTE:

JOSÉ MESSIAS DE FARIA E OUTROS

EMBARGADO:

ALBERTO FRANCISCO FRITSCH E OUTROS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito com relação a gratuidade da justiça, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Isso porque
,
não prospera
a
alegada
omissão
e obscuridade
quanto
à preclusão da preliminar sobre a gratuidade da justiça, ao afirmar que a competência para processar e julgar o pedido de assistência judiciária é do relator e não da Turma
e
, que
tendo
o
r
elator decidido sobre a preliminar da gratuidade da justiça

ocorreu
a preclusão temporal sobre a matéria, uma vez que os
ora embargados
opuseram embargos de declaração
sobre a decisão que concedeu a gratuidade da justiça, os quais foram rejeitados, não apresentando agravo interno
.

Vejamos

fragmento
s

do acórdão
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]
V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma,

Preliminarmente.

Primeiramente, embora a questão tratada ao nível de decisão monocrática do Relator e, neste viés, utilização pela parte do prescrito no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por economicidade e pelo fato de que este feito já estar tramitando de há muito tempo, sob a égide de ‘quem pode o mais, pode o menos’, antes do julgamento meritório desta ação, desde já consigno que os autores estão a preencher os requisitos da Lei

1.060/50 c/c art. 98 do Código de Processo Civil. Se vencido, o julgamento meritório será suspenso até a regularização deste incidente por parte dos autores, registro inicial que se faz.

[...]

Forte nestes argumentos, conhecendo do agravo interno, mantenho inalterada a decisão monocrática que, fazendo suas considerações de fato e de direito, albergou os autores dentro dos requisitos prescritos pela Lei 1.060/50 e mantenho a gratuidade da justiça, para que se operem os jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

[...]

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Peço vênia a Vossa Excelência, mas discordo desse único ponto do voto.

A parte que realiza um contrato de venda de uma área de mais de 4.000 ha e recebeu o valor, segundo consta, uma entrada de R$ 500.000,00, (quinhentos mil reais), data vênia, não pode alegar a insuficiência financeira para buscar a proteção da gratuidade da justiça.

Somente por esses elementos, que me convencem da possibilidade financeira, tenho que não
pode
ser acolhida a tese de insuficiência para pagamento das custas processuais, depósito prévio e eventual condenação em honorários advocatícios, justamente a fim de evitar a famosa tentativa de “se colar, colou”, já que estamos sob o pálio da justiça gratuita.

Portanto, peço imensas vênias e voto diversamente para indeferir a

gratuidade e determinar o recolhimento do valor referente à ação rescisória, sob pena de cancelamento da
distribuição.-

[...]

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL):

Acompanho o voto divergente da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Em face de o julgamento ter acatado a preliminar e indeferida a justiça gratuita, sendo tal situação conditio
sine

qua
non para o prosseguimento da ação rescisória, fica determinado ao autor que deposite nos autos o valor das custas processuais e do depósito prévio, previsto no CPC, no prazo de 30 dias, sob pena de deserção.

Julgamento suspenso em relação ao mérito.

Ficam as partes devidamente intimadas para o ato.

[...]

SESSÃO DE 05 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO CONFORME DESPACHO DE ID. No 177782679):

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE MATTA – OAB/ES No 37094.

Cumprimento todos os Desembargadores que compõem essa Colenda Câmara na figura do senhor presidente, senhor relator.

Gostaria só de tirar uma dúvida com relação ao tópico da gratuidade da justiça, salvo melhor juízo, na sessão passada quanto ao tópico da gratuidade.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

O tópico da gratuidade é o voto preliminar.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE

MATTA – OAB/ES No 37094.

Exato, será julgado nessa sessão?

Porque, salvo melhor juízo, teria a questão da preclusão.

[...]

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Senhor Presidente:

Esse não é aquele caso da sessão passada em que eu opus divergência com relação à gratuidade da
justiça?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Não, neste o primeiro julgamento é hoje, não é continuação de julgamento.

Já foi deferida há muito tempo essa gratuidade e no meu voto
explico
toda essa questão da gratuidade da justiça.

Cabe ao impugnante comprovar a capacidade, não comprovou, não sou eu que de ofício apurarei que é gratuito, de modo que mantenho a gratuidade da justiça.

Consulto os eminentes pares sobre essa questão porque se for

indeferida a gratuidade da justiça, nós suspenderemos o julgamento.

Algum voto contrário com relação à gratuidade da justiça?

[...]

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Não sei se tem despacho monocrático Dr. Daniel, mas, data vênia, um Presidente, em uma decisão monocrática não pode atropelar o que decidiu o Colegiado, o que deveria ser feito é trazer a questão para o próprio Colegiado para que este novamente aprecie se houve alguma nulidade, alguma irregularidade naquele julgamento e não simplesmente atropelar monocraticamente o que foi decidido.

É uma questão que pode evitar nulidade futura.

É só esse o meu questionamento, com todo o
respeito.-

[...]

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Indaguei Vossa Excelência, no início da sessão, se não era aquele processo, Vossa Excelência disse que não.

Se nós temos que consertar algo, nós temos que consertar no Colegiado e não monocraticamente pelo presidente.

Data máxima vênia, é só esse o questionamento que eu faço.

Antes de lançar o voto, houve nulidade naquele julgamento?

Vamos discutir primeiro.

Revogaremos aquela decisão? Anularemos pelo Colegiado?

É pelo próprio Colegiado que tem que ser feito, é só esse

questionamento que eu faço para não haver problemas futuros.

Simplesmente é como se aquela decisão do Colegiado não existisse e

nisso não pode prevalecer. Nós temos que fazer
alguma coisa com aquela decisão. Está

irregular? Está nula? Se estiver, o
Colegiado reforma
, revoga, anula e aí sim, parte para o

julgamento sobre o palio da justiça gratuita.

É só esse o questionamento que eu faço, senhor
presidente.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE MATTA – OAB/ES No 37094.

Excelência, pela ordem.

No meu entendimento, por isso inclusive prossegui com a sustentação oral, é que eu havia entendido que por conta da preclusão que tinha sido indicada na sessão anterior, a questão da gratuidade da justiça não teria nem que ter sido objeto de pauta e por isso se prosseguiu ao mérito.

Esse tinha sido meu entendimento. Peço escusas.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Ninguém aventou sobre a preclusão, Dr. Daniel.

Não foi aventada a preclusão, a gratuidade da justiça pode ser revogada ou pode ser concedida, em qualquer momento, em qualquer fase dos autos. Não há que se falar em preclusão e nessa matéria de preclusão, não posso também pegar a minha opinião como a única e verdadeira, isso aqui depende do Colegiado, mas a questão da preclusão não foi trazida e submetida a julgamento pelo colegiado.

Simplesmente o que eu coloco é que uma decisão monocrática do presidente não pode passar uma borracha em cima do que se decidiu o Colegiado, é só isso.

Traga a questão: houve nulidade?

Vamos discutir a questão da nulidade no
Colegiado.-

[...]

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Neste processo, embora o mérito já tenha sido julgado, há um equívoco indiscutível na conclusão do julgamento pelo Relator. Assim, penitencio-me pelo meu erro e solicito a suspensão do quadro para cumprimento da decisão, determinando que os atos sejam praticados conforme o estabelecido na sessão para devido conserto.

Este despacho é completamente equivocado, pois se a questão já foi julgada pelo Órgão, apenas o competente colegiado pode fazer qualquer determinação.

Ainda está latente em minha memória que, naquela oportunidade, não houve sustentação oral.

Desde sessões anteriores, nota-se que o processo vem se desenvolvendo de forma tumultuada. Concedi a justiça gratuita em favor da parte José Messias de Faria. Naquela ocasião, fui vencido pelo voto da eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, seguido pelos demais pares, resultando no indeferimento da justiça gratuita.

Desta forma, o ofício jurisdicional desta turma julgadora está exaurido, e nada mais pode ser feito. Qualquer
outra questão deve ser apresentada por meio de embargos de declaração, cuja relatora preventa é a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, que teve o voto vencedor.

Nesta oportunidade, chamando o feito à ordem, determino que meu voto seja juntado aos autos, juntamente com o voto divergente da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
e todos os que se seguirem. Feito isso, determino que os autos sejam encaminhados à eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
para a elaboração da

ementa. Após essas determinações, o feito seguirá o trâmite regular processual, conforme previsto na espécie, sanando qualquer divergência.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Senhor Presidente,

Consigne-se em ata que, vencido o Relator quando à gratuidade da justiça deferida à parte autora, e o julgamento se encontrando concluído pela maioria pelo indeferimento da citada gratuidade,
à
partir da conclusão do julgamento, a parte sai intimada para efetuar o pagamento do preparo.

É a previsão contida no CPC, que terá a parte, então, 5 (cinco) dias para o pagamento do preparo da ação rescisória.

Faço esse registro para que não haja eventual alegação de
nulidade.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,
Vossa
excelência fará o voto e a ementa.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Senhor Presidente,

Já foi proferido meu voto e a sessão já foi concluída, razão a qual consigno que a parte terá prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do preparo da ação rescisória a contar da publicação da ementa, pois a parte presente em plenário já sai intimada, inclusive em duas sessões anteriores, ocasião em que deveria ter recolhido o preparo, sob pena de cancelamento de distribuição da
ação.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

Perfeitamente Assim, será feito.

A parte não pode ser
prejudicado
por um despacho equivocado do Relator.

Então, após o acórdão publicado, a parte terá 5 (cinco) dias para recolhimento de preparo.
”
(ID
190837180
, p.
6
/35
)

Observa-se que, a preliminar da gratuidade de justiça foi levada ao colegiado pelo relator
e
,

em
se
tratando de pessoa física, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/15), podendo
a
pós o deferimento do aludido benefício, o magistrado revog
á
-lo, de of
í
cio, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018)
2. [...] 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019) (
g.n
.)

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios
expostos na demanda, assim, n
o caso em apreço, o benefício
foi revogado
ao argumento de que,
a parte requerente
“realiza um contrato de venda de uma área de mais de 4.000 ha e recebeu o valor, segundo consta, uma entrada de R$ 500.000,00, (quinhentos mil reais), data vênia, não pode alegar a insuficiência financeira para buscar a proteção da gratuidade da justiça”
.

Além disso, apenas a juntada de cópia
s
de extrato
s
bancário
s
com saldo negativo, conforme ID
141325657; 141325658; 141325669; 141325670; 141325680; 144143150; 144143155 e 157106158, bem como as

negativas no SERASA
(ID
141325655; 141325667 e 157106169
), desprovidos de documentos que demonstrem as despesas regulares inerentes à atividade ou eventuais despesas extraordinárias são incapazes de firmar o convencimento de hipossuficiência.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado
o acórdão que
indeferiu o

benefício da gratuidade da justiça
, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Assim, ausente
s
os vícios apontados e havendo mero inconformismo
do
embargante,
esta
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024